Tribunal: TJSP
Processo: 2224689-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Obrigação de não realizar cobranças do débito atinente ao pacote de serviços "cesta econômica fácil" – Recurso do banco réu – Multa inibitória fixada no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento – Medida que se mostra adequada, voltada à efetividade da atividade jurisdicional – Pretensão de minoração – Valor fixado por ato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Obrigação de não realizar cobranças do débito atinente ao pacote de serviços "cesta econômica fácil" – Recurso do banco réu – Multa inibitória fixada no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento – Medida que se mostra adequada, voltada à efetividade da atividade jurisdicional – Pretensão de minoração – Valor fixado por ato de descumprimento que não se mostra insuportável frente à capacidade econômica do agravante – Necessária, contudo, a imposição do limite máximo de R$ 5.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária – Cuidando-se de obrigação de não fazer, não se entrevê a necessidade nem a possibilidade de se fixar prazo para a observação do comando judicial em apreço, o qual deve ser respeitado de pronto - Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.